Tribunal: TJDFT
Processo: 0005232-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0005232-91.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Na petição de ID n. 53547467, os patronos do assistente de acusação manifestaram interesse em realizar sustentação oral por vídeoconferência, uma vez que residem em outro estado da federação, São Paulo, o que foi deferido. O feito foi inserido na pauta da sessão presencial do dia 30.11.2023. Na petição de ID n. 538640076, os advogados do réu apresentaram atestado médico requerendo a inclusão do feito na próxima sessão presencial, isto em razão da impossibilidade de acompanharem/fazerem sustentação oral na sessão do dia 30.11.2023. Defiro o pedido. À secretaria para que inclua o feito na sessão presencial que ocorrerá posteriormente a sessão do dia 30.11.2023, adotando-se as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator